Tribunal: TJMT
Processo: 1037024-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037024-12.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAZIH HANNA JORGE - CPF: 241.019.311-00 (EMBARGADO), FABRICIO CONERA BARBOSA - CPF: 536.380.931-15 (ADVOGADO), SELMA GOUVEIA JORGE - CPF: 327.837.521-15 (EMBARGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (EMBARGANTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (EMBARGANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação Cível

Os embargantes
insurgem-se contra os termos do aresto e reiteram os argumentos da petição recursal em especial no que diz respeito à falta de interesse de agir uma vez que não haveria, nos autos, provas de recusa na outorga da escritura pública do imóvel objeto do feito

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes insurgem-se contra os termos do aresto e reiteram os argumentos da petição recursal em especial no que diz respeito à falta de interesse de agir uma vez que não haveria, nos autos, provas de recusa na outorga da escritura pública do imóvel objeto do feito

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes. Confira-se:

“A apelante argui que não há provas de recusa na outorga da escritura pública do imóvel objeto do feito e que por isso, não há interesse de agir, portanto, a Ação deve ser extinta sem julgamento de mérito em relação a ela.

Os autores ajuizaram a presente Ação sob a alegação de que através do instrumento particular de permuta de imóvel entabulado com os Primeiros Requeridos José Charbel Malouf e Verônica Fátima Olavarria de Pinho Malouf, adquiriram o imóvel tipo apartamento 1902 do Condomínio do Edifício Forest Hill, com área real privativa de 441,55 m2, com depósito de despejo n° 42 e 04 (quatro) vagas de garagem, todas identificadas através do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano entabulado entre os Requeridos, constante da matricula mãe n° 93.567 do Livro 02 e depois aberta com a matricula definitiva n° 104.304 do Livro 02, ficha 01F, ambos do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

Os Primeiros Requeridos (Jose e Verônica) adquiriram da Segunda Requerida (CX Construções) o referido imóvel tipo apartamento 1902 do Condomínio do Edifício Forest Hill, com área real privativa de 441,55 m2 e suas ascensões, através do Contrato de Compra e Venda, datado de 25 de setembro de 2015, a respectiva unidade, ocasião em que a Segunda Requerida deu a quitação através do referido instrumento no ato da assinatura do referido contrato, conforme previsão constante da clausula 3.0, letra “a”, o qual foi devidamente averbado perante o RGI correspondente, conforme comprova a AV-2-104.304.

Mas que, após o habite-se, tendo solicitado de ambos os requeridos a outorga da escritura definitiva, foi-lhe recusado.

A adjudicação compulsória exige o preenchimento de 3 requisitos, quais sejam: a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva.

Neste caso, embora não houvesse notificação prévia que ensejasse a recusa da apelante,
ao ser citada,
para demonstrar que não havia recusa, deveria ter trazido na contestação os elementos necessários para a outorga da escritura, o que, mesmo não contestando sua obrigação nesse ato, deixou de fazer
.

O interesse processual caracteriza-se quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
, desse modo, aqui ele está no fato de que só por meio desta Ação é que os apelados poderiam obter seu direito, já que somente a apelante pode outorgar a escritura
.”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022